Tribunal: TJBA
Processo: 8053865-44.2024.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8053865-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

REQUERIDO: ELANE DE JESUS SODRE

Advogado(s)
:
ERICA DE SANTANA OLIVEIRA

ACORDÃO

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n.º

8053865-44.2024.8.05.0000
, tendo como Requerente

MUNICIPIO DE SALVADOR
e Requerida
ELANE DE JESUS SODRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o pedido.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator